Tribunal: TJMT
Processo: 1005120-25.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005120-25.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), ROMAR JOSE VIEIRA - CPF: 141.567.091-91 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA A PRÁTICA DE DILIGÊNCIAS – INFORMAÇÃO DE ALTERAÇÃO NOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DUPLA
INTIMAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA NA FORMA DO ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
– REQUISITOS DO ART. 485, § 1° DO CPC, ART. 25 DA LEF E ART. 183, § 1° DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a
intimação

pessoal
da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do artigo 25 da Lei nº 6.830/80, nas
execuções

fiscais
a
intimação

pessoal
do representante da Fazenda Pública é obrigatória mediante vista ou remessa dos autos.

3. “(...) para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a
intimação

pessoal
da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio
eletrônico
, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

4. Se não for observado pelo juízo de origem os comandos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC, com a
intimação

pessoal
da Fazenda Pública, a sentença extintiva deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução n° 01005120-25.2017.811.0003, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que não restou configurada ausência de interesse de agir, uma vez que todas as diligências estão sendo realizadas nos autos.

Argumenta, ainda, que não houve intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do feito

Afirma que diante do princípio da indisponibilidade do interesse público, não poderia o Magistrado
a quo

extinguir a ação sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução n° 01005120-25.2017.811.0003, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 485, inciso III, do CPC, “o processo deve ser extinto no caso de abandono de causa pelo autor por mais de trinta dias”, tem aplicabilidade em face da Fazenda Pública.

Com efeito, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal

do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1º, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu
, verifica-se que o executado foi citado por carta com aviso de recebimento (ID. 7902011), com decurso do prazo sem que ocorresse o adimplemento do débito ou oferecimento de bens à garantia pela parte executada (ID. 7902014).

Ato contínuo, a Fazenda Pública Municipal foi intimada para se manifestar acerca do teor da certidão (ID. 7902015), deixando transcorrer
in albis
o prazo concedido (ID. 7902017).

Na sequência, foi determinada a intimação pessoal da parte exequente/apelante para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1°, do CPC (ID. 7902018), sendo efetuada a intimação por meio eletrônico (ID. 7902019).

Após, o Apelante postulou pela suspensão do feito por 120 (cento e vinte) dias, em razão das providências administrativas que estavam sendo tomadas (ID. 7902021).

Sequencialmente, sobreveio sentença extintiva por abandono do feito (ID. 7902023).

E
m análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

A uma, ressai dos autos que o fisco foi intimado apenas um vez e o feito já foi extinto.

Não havendo a dupla intimação
é certo o descumprimento das formalidades estabelecidas para intimação da Fazenda Pública, e a nova ótica processual, consoante ao reconhecimento do abandono do feito.

No mesmo sentido, não destoa o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil. 2- A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

A duas, o Apelante se manifestou requerendo a suspensão do feito, para a realização de diligências administrativas, apresentando, inclusive, memorando indicando a ocorrência de problemas na migração do sistema de consulta aos débitos no município, impossibilitando, naquele período, o fornecimento da dívida atualizada do executado (ID. 7902022).

Logo, não deixou a Fazenda Pública de promover o impulsionamento do feito, uma vez que o pedido de suspensão foi devidamente justificado.

Partindo dessas premissas, em razão da inobservância da dupla intimação, com a advertência de extinção do feito, alinhado ao fato de que houve manifestação da Apelante, a sentença extintiva deve ser cassada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021